Tribunal: STM
Processo: 7001298-51.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001298-51.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR
ADVOGADOS: LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa,
de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo no que tange à
condenação do Réu HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, à pena de 03 meses de
detenção, quanto à pratica do crime previsto no art. 195 do CPM e, consoante o
art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente proclamou
decisão para dar provimento parcial ao apelo da defesa, condenar o apelante
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, por desclassificação, como incurso no art. 303,
§ 3º, e declarar a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º,
todos do CPM. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator), PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON
SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO davam provimento parcial à
apelação interposta pela defesa, para condenar o apelante, por desclassificação,
à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do Código
Penal Castrense, mantidos a concessão do benefício do sursis e o regime inicial
aberto para o seu eventual cumprimento, nos termos da sentença recorrida.
Formaram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator) fará voto vencido.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Luiz Daniel
Accioly Bastos, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001298-51.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, ex-Sargento do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS, OAB/RJ nº 152.235.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA. ABANDONO DE
POSTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. CRIME DE MERA CONDUTA. EXTRAVIO DE
ARMAMENTO CULPOSO. ACUSADO VÍTIMA DE ROUBO FORA DA OM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PECULATO CULPOSO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA REPARAÇÃO DO DANO.
1. Não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça quando que se trata de questão de direito que já foi por ela
anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em julgado.
2. O delito de Abandono de Posto se aperfeiçoa no momento em que o militar abandona, sem
autorização, o local de serviço sob administração militar, sendo irrelevante a circunstância de
ter se ausentado durante seu período de descanso e permanecido nas proximidades da OM.
3. A mera alegação de fatos extemporâneos à conduta delituosa impede a configuração de
perigo certo e atual envolvendo o Acusado, seu irmão ou qualquer outra pessoa a ele ligada
por estreitas relações de parentesco ou afeição, o que afasta o argumento de que o Réu teria
agido amparado pelo estado de necessidade exculpante.
4. No momento em que o agente, ao abandonar o posto, leva consigo a arma que estava sob
sua cautela, contribuindo, assim, para que ela fosse subtraída por terceiros, não comete o
delito de extravio, mas, sim, o de peculato culposo, nos termos do art. 303, § 3º, do CPM.
5. Uma vez que, logo após ser roubado, o Acusado acionou as autoridades competentes que
tinham condições de recuperar a pistola que lhe foi subtraída e, assim, contribuiu
decisivamente para a recuperação dessa arma no mesmo dia, há de se reconhecer a reparação
do dano e a consequente extinção da punibilidade do Réu, nos moldes do que dispõe o § 4º do
art. 303 do CPM.
Preliminar de incompetência não conhecida. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido em relação à manutenção da condenação pelo delito do art.
195 do CPM. Decisão unânime.
Recurso conhecido e parcialmente provido em relação à condenação, por desclassificação,
como incurso no art. 303, § 3º, do CPM e à extinção da punibilidade com fulcro no § 4º desse
mesmo dispositivo legal. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo no que tange à condenação do Réu HUGO MARTINS SOUSA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
BACELAR, à pena de 3 (três) meses de detenção, quanto à pratica do crime previsto no art. 195 do CPM e,
consoante o art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente proclamou a decisão
para dar provimento parcial ao Apelo da Defesa para condenar o Apelante HUGO MARTINS SOUSA BACELAR,
por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, e declarar a extinção da sua punibilidade com fundamento
no art. 303, § 4º, todos do CPM.
Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sargento do Exército HUGO MARTINS SOUSA
BACELAR contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 30 de
setembro de 2019, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM
(abandono de posto), e à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 265, c/c o art. 266, ambos
do CPM (extravio culposo), unificadas em 9 (nove) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento
da pena (evento 251 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Em 29 de setembro de 2017, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do ex-Sargento HUGO
MARTINS SOUSA BACELAR, como incurso nos arts. 195 e 265, c/c o art. 266, todos do CPM, pelos seguintes
fatos, in verbis (evento 1 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201 - DENUNCIA3):
"No serviço do dia 18 para o dia 19 de setembro de 2017, cuja escala encontra-se à fl. 31
dos autos, o 3° Sargento HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, ora denunciado, abandonou, sem
ordens superiores, o serviço que lhe competia de Ronda, por estar escalado como Sargento de
Dia, antes de terminá-lo, evadindo-se da Unidade.
Tal fato foi testemunhado pelo soldado JOÃO VICTOR VALENTIM DE SOUZA, que estava no
posto 2, no momento em que o Sgt BACELAR, que era o rondante, foi até o referido soldado
e, em seguida, pegou a alameda interna em direção ao posto 4 do Batalhão, tendo visto o ora
denunciado sair do quartel.
Foi preso em flagrante delito pelo Comandante do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado (Es),
Coronel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL, por volta das 3h50 min, após este Oficial
ter recebido telefonema do Superior de dia ao comando da 1ª Divisão de Exército, Maj lnf Neri,
do Cmdo Gues-9ª Bda Inf Mtz, que lhe relatou ter tomado conhecimento do roubo de uma
pistola 9 mm da 3ª Cia Fuz. que estava em poder do 3º Sgt Bacelar, fora de área sob
administração militar. O roubo foi reportado aos superiores pelo próprio denunciado, ao
retornar à OM.
Constatou-se, então, que o ora denunciado abandonou o posto de Sargento de Dia à ·3ª
Companhia de Fuzileiros do 1 º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola), portando o
armamento cautelado e utilizado para serviço, que foi roubado numa ação de assalto fora da
área militar, na região de Marechal Hermes, segundo seu próprio relato.
O ora denunciado quando do roubo do armamento militar estava na companhia da Sra. LAURA
LANGLANDS SANTHIAGO, dentro do carro desta.
Segundo relato do denunciado os fatos tiveram a seguinte dinâmica:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
Por volta das 00h30min, se retirou do Batalhão sem a devida autorização, e foi se encontrar
com Laura, ex-namorada de seu irmão.
No carro da referida civil, dirigiram-se a um posto no final da Av. Duque de Caxias.
Em seguida, dirigiram-se para Marechal Hermes. Ao parar o veículo na baia dos ônibus, sentido
vila militar, a civil desembarcou e foi até a barraca da batata de marechal.
Já próximo ao término do horário de sua ronda, tendo o denunciado permanecido dentro do
veículo, um ford Ka, de cor branca, fechou a saída do carro, e um elemento desceu do carona
com a arma em punho anunciando o assalto.
A arma foi levada pelos meliantes.
O próprio denunciado comunicou o ocorrido ao Oficial de Dia.
Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, verifica-se que o militar HUGO MARTINS
SOUSA BACELAR praticou, em tese, o crime capitulado no artigo 195 do CPM, ou seja,
abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe fora designado. Bem como
inobservou dever objetivo de cuidado pois deixou de empregar a cautela devida ao ter saído do
local de serviço portando armamento de uso para o serviço, não prevendo o resultado que
podia prever e, com seu atuar contribuiu de forma decisiva para o roubo do referido
armamento, caracterizando a negligência do mesmo. Assim agindo, praticou, em tese, o delito
previsto no art. 265 c/c art. 266 do CPM." (grifos no original.)
Recebida a Denúncia em 9 de outubro de 2017, o Acusado foi regularmente citado no dia 31 subsequente
(evento 1 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201 - REC_DENUNCIA4 e CITACAO5, respectivamente).
Como testemunhas arroladas pelo MPM, foram inquiridos: Soldado JOÃO VICTOR VALENTIM DE SOUZA, LAURA
LANGLANDS SANTHIAGO e Coronel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL (evento 1 - INQUIRICAO8 - e
evento 14, ambos do processo nº 291-66.2017.7.01.0201)
A Defesa não arrolou testemunhas no prazo legal (eventos 6 e 8 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Na sessão de 14 de agosto de 2018, o Acusado foi regularmente qualificado e interrogado. Na ocasião, admitiu
ter praticado as condutas narradas na Denúncia. No entanto, justificou-se alegando a necessidade de prestar
auxílio ao irmão, o qual se encontrava desaparecido e tinha envolvimento com drogas ilícitas (eventos 36 e 37
do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (evento 41 do processo nº 291-
66.2017.7.01.0201).
Já a Defesa requereu a inquirição de testemunhas referidas pelo Acusado no interrogatório, a sua folha de
alterações militares, os antecedentes criminais e o prontuário médico do irmão do Acusado, GABRIEL MARTINS
SOUSA BACELAR RODRIGUES FERNANDES, perante o Hospital Municipal Lourenço Jorge (eventos 39 e 44 do
processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
As diligências foram atendidas, com a juntada dos referidos documentos (evento 69, ANEXO3; evento 89;
evento 105; evento 109, OUT2, todos do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Foram inquiridas as testemunhas referidas: a civil CLAUDIA MARTINS SOUSA BACELAR, mãe do Acusado, e o
civil ALEX SANDER BARRETO DA ROSA, companheiro dela (eventos 113 e 114 do processo nº 291-
66.2017.7.01.0201).
A Defesa desistiu da oitiva do irmão do Acusado, GABRIEL MARTINS SOUSA BACELAR RODRIGUES FERNANDES,
por não ter sido encontrado (evento 198 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
O MPM e a Defesa apresentaram Alegações Escritas (eventos 120 e 216 do processo nº 291-
66.2017.7.01.0201)
Em 30 de setembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM
julgou procedente a Denúncia para, por unanimidade, condenar o ex-Sargento HUGO MARTINS SOUSA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM, e, por maioria, condená-lo à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 265 c/c o art. 266, ambos do CPM. As penas foram
unificadas em 9 (nove) meses de detenção, sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e fixado o regime inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena
(evento 251 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Votou vencida a Juíza Federal da Justiça Militar daquela Auditoria, pois julgava parcialmente procedente a
Denúncia para, por desclassificação, condenar o Acusado à pena mínima de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no delito do art. 303, § 3º, do CPM (peculato culposo), negando a aplicação do § 4º do citado
dispositivo, por não ter havido reparação do dano (evento 251 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Regularmente intimadas as partes (eventos 254 e 255 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201), a Defesa
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso (evento 259 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201). O
Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal (evento 261 do processo nº 291-
66.2017.7.01.0201).
Em suas Razões recursais, a Defesa reitera as mesmas teses das Alegações Escritas. Preliminarmente, requer a
declaração de incompetência absoluta do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o Apelante,
dada a sua condição de ex-militar, e a consequente declaração de nulidade dos atos praticados pelo Colegiado
a quo a partir de 20 de dezembro de 2018, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992.
Argumenta que a Lei nº 8.457/92 versa sobre normas de natureza processual e, como tal, não se aplica aos
atos processuais já praticados nem aos seus efeitos, mas somente aos atos processuais a partir da sua
vigência. Para a Defesa, esta Corte, ao atribuir aos Conselhos a competência para julgar ex-militares, criou
uma competência não prevista em Lei, assim usurpando a atribuição constitucional do Legislativo e violando o
Princípio da Separação de Poderes.
Quanto à preliminar, considera prequestionados os arts. 2º, 5º, inciso XXXVII, e 22, inciso I, todos da
Constituição Federal, os arts. 30, inciso I-B, e 27, inciso II, ambos da Lei nº. 8.457/92, e o art. 3º, alínea "e", do
CPPM, c/c o art. 43 do CPC.
No mérito, como tese principal, requer a absolvição do Apelante em relação aos crimes de abandono de posto
(art. 195 do CPM) e de extravio culposo (art. 265, c/c o art. 266 do CPM), com fundamento no estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM. Segundo a Defesa, o Apelante praticou as condutas no
intuito de localizar e resgatar pessoa a ele ligada por estreito laço de parentesco, o irmão, o qual estava
desaparecido, possuía histórico de dependência química e recente envolvimento com "milicianos", vindo a ser
agredido por estes.
Quanto ao abandono de posto, a Defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento da atipicidade da conduta, com
base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. Alega não ter havido descaso e abandono do
serviço, pois o Apelante saiu apenas depois de ter feito a ronda, sendo que, durante o período de descanso,
ficou próximo ao lugar do serviço e não se desvencilhou do seu fardamento e do seu armamento,
demonstrando, assim, o animus de se ausentar por tempo limitado.
No que concerne ao delito de extravio culposo (art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM), pede a desclassificação
da conduta do Apelante para o crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM), alegando não ter havido
extravio do armamento, mas, sim, subtração. Na hipótese de desclassificação, requer a extinção da
punibilidade pela reparação do dano, nos termos do § 4º do art. 303 do CPM, levando em conta o fato de o
armamento e as munições terem sido recuperados pelo Exército no mesmo dia da subtração (evento 1 - 6-
RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o MPM refuta na íntegra as alegações preliminares e as de mérito, requerendo o não
provimento do Apelo interposto pela Defesa (evento 1 - 7-CONTRAZ).
Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL
COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento da Apelação, com a desclassificação
do delito de extravio culposo (previsto no art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM) para o delito de peculato

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
culposo (previsto no art. 303, § 3º, do CPM), afastada, porém, a incidência do § 4º desse mesmo dispositivo
legal (evento 7).
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA

A Defesa do ex-Sargento do Exército HUGO MARTINS SOUSA BACELAR argui preliminar de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça, por entender que é do Juiz Federal da Justiça Militar a competência para,
monocraticamente, processar e julgar ex-militares, como é o caso do Acusado. Em consequência, requer sejam
declarados nulos os atos praticados pelo Colegiado a quo a partir de 20 de dezembro de 2018 (evento 1 - 6-
RAZAPELA).
Para analisar a matéria, cumpre-nos fazer uma breve digressão.
Em 5 de dezembro de 2018, o irmão do Acusado, o civil GABRIEL MARTINS SOUSA BACELAR RODRIGUES
FERNANDES, deixou de comparecer em Juízo para ser ouvido como testemunha arrolada pela Defesa. O
Advogado constituído insistiu em sua inquirição, requerendo a concessão de prazo para fornecer o endereço da
testemunha faltante, o que foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM
(evento 115 do processo originário).
Irresignada, a Defesa interpôs Correição Parcial contra essa Decisão do Colegiado a quo (autuada sob o nº
7000027-07.2019.7.00.0000), requerendo sua nulidade e o consequente deferimento da nova intimação da
supracitada testemunha (evento 117 do processo originário).
Em 11 de janeiro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, tendo em vista a
alteração que a Lei nº 13.774/2018 promoveu na Lei de Organização da Justiça Militar da União, aliada ao fato
de que o Réu foi licenciado das fileiras do Exército em 27 de novembro de 2017 (evento 79 do processo
originário - ANEXO3), deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar
monocraticamente no feito. Ato contínuo, manteve a Decisão que havia sido questionada em sede de Correição
Parcial (evento 138 do processo originário).
Em Sessão de 19 de junho de 2019, ao julgar a Correição Parcial nº 7000027-07.2019.7.00.0000 (de relatoria
do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO), esta Corte, por unanimidade, conheceu e acolheu a preliminar
suscitada pela PGJM para declarar a nulidade absoluta da Decisão monocrática proferida pela Magistrada a quo
e, por conseguinte, determinar a baixa dos autos à Auditoria de origem para que o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército proferisse o necessário juízo de retratação (evento 58 do processo nº 7000027-
07.2019.7.00.0000).
A Correição Parcial foi assim ementada:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO PENAL MILITAR EM CURSO. ABANDONO DE POSTO E
EXTRAVIO CULPOSO. DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO DE
TESTEMUNHA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR PARA EXERCER RETRATABILIDADE, SEJA PARA CONFIRMAR OU INFIRMAR UMA
DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Tendo como premissa que o processamento da Correição Parcial obedece ao rito estabelecido
para o Recurso em Sentido Estrito, compete ao órgão prolator da decisão recorrida exercer o
juízo de retratação, nos termos do art. 520 do CPPM, para reformar ou sustentar o teor da
decisão impugnada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
No caso sub examine, trata-se de vício insanável, o que enseja o reconhecimento e decretação
da nulidade absoluta da decisão recorrida, com a baixa dos autos à auditoria de origem, para
que o órgão judicial competente, qual seja, o Conselho Permanente de Justiça, efetue
oportunamente o necessário juízo de retratação.
A delimitação de competência estabelecida pela Lei nº 13.774/2018 não impõe o deslocamento
automático, em favor do juiz singular, da competência para o processamento e julgamento de
ex-militar que, após a prática do crime militar, e antes do recebimento da denúncia ou no curso
do processo, perde a qualidade de militar da ativa, passando à condição de civil.
Assim, no caso concreto, ao deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça para exercer
o juízo de retratação, passando a atuar de forma monocrática, sob a alegação da entrada em
vigor da Lei nº 13.774/2018 e do licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas, a
magistrada civil invadiu a competência privativa do escabinato de primeira instância, em
flagrante afronta ao disposto no inciso V do art. 28 da Lei nº 8.457/1992.
Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar a
nulidade absoluta da decisão monocrática proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar,
determinando a baixa dos autos à auditoria de origem, para que o Conselho Permanente de
Justiça profira o necessário juízo de retratação.
Decisão unânime."
Observa-se, portanto, que o Plenário do STM já se manifestou quanto à presente insurgência
defensiva.
Nesse ponto, é importante ressaltar que não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte questão de
direito que já foi por ela anteriormente decidida, ainda mais quando se observa que, à época, tanto o MPM
quanto a Defesa do Réu se conformaram com o Acórdão então prolatado, que transitou em julgado em 20 de
agosto de 2019 (evento 62 do processo nº 7000027-07.2019.7.00.0000). Assim, a desconstituição dessa
Decisão para se reconhecer a incompetência - ainda que absoluta - do Colegiado a quo
implicaria afronta à coisa julgada.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça, suscitada
pela Defesa do ex-Sargento do Exército HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, considerando o julgamento da
matéria na Correição Parcial nº 7000027-07.2019.7.00.0000.

MÉRITO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se Apelação interposta pela Defesa do ex-Sargento do Exército HUGO MARTINS SOUSA BACELAR,
inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM (abandono de posto), e à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso no art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM (extravio culposo),
unificadas em 9 (nove) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 251 do processo nº 291-
66.2017.7.01.0201).
Consoante se observa dos autos, no serviço do dia 18 para o dia 19 de setembro de 2017, o então 3º Sargento
do Exército HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, escalado para o serviço de Sargento de Dia na 3ª Companhia de
Fuzileiros do 1º Batalhão de Infantaria Motorizada, deixou o quartel a fim de conversar com a civil LAURA
LANGLANDS SANTHIAGO, ex-namorada de seu irmão, o civil GABRIEL MARTINS SOUSA BACELAR RODRIGUES
FERNANDES. Durante o período em que esteve fora da OM, o então 3º Sargento HUGO teve sua pistola
roubada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
Em relação ao crime de abandono de posto (previsto no art. 195 do CPM), como tese principal, a Defesa busca
a absolvição do Apelante com fundamento no estado de necessidade exculpante, nos termos do art. 39 do
CPM, c/c o art. 439, alínea "d", do CPPM.
Alega ter o Apelante praticado a conduta no intuito de localizar e resgatar pessoa a ele ligada por estreito laço
de parentesco, o irmão, o qual estava desaparecido, possuía histórico de dependência química e recente
envolvimento com "milicianos". Assim, a Defesa sustenta que o Acusado, após cumprir sua ronda, saiu do
quartel para se encontrar com a ex-namorada do irmão, a fim de obter informações sobre o seu paradeiro.
Como sabemos, o estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, deve ser concebido como um
estado de perigo atual, não solucionável de outro modo, admitindo-se, em tais circunstâncias, um dano
imediato configurado pela lesão ao bem tutelado, conforme se depreende da dicção do dispositivo em questão,
in verbis:
"Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa."
No caso, os problemas familiares do Apelante, mais especificamente os relacionados ao seu irmão, GABRIEL
MARTINS SOUSA BACELAR RODRIGUES FERNANDES, não caracterizam "perigo certo e atual", elemento
caracterizador do estado de necessidade exculpante. Nada há nos autos a corroborar a assertiva da Defesa de
ter o Acusado abandonado o seu posto para "resgatar" o irmão. Senão vejamos.
As testemunhas referidas arroladas pela Defesa - a senhora CLAUDIA MARTINS SOUSA BACELAR, mãe do
Acusado, e o senhor ALEX SANDER BARRETO DA ROSA, seu companheiro - confirmaram o histórico
problemático do irmão do Réu, GABRIEL, com o qual o Acusado tinha bastante preocupação (eventos 113 e
114 do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Todavia, conforme assinalado na Sentença recorrida, os episódios citados pela Defesa envolvendo o irmão do
Acusado - desentendimento com o padrasto, ameaças das milícias, internação hospitalar, vício em drogas e
prisão em um estádio de futebol - aconteceram em datas anteriores ou posteriores ao fato delituoso.
Para justificar sua saída da OM na madrugada do dia 18 para 19 de setembro de 2017, o Acusado, em Juízo,
afirmou ter recebido um telefonema da testemunha LAURA LANGLANDS SANTHIAGO, a qual se mostrava
bastante desesperada, havia terminado o namoro com seu irmão e precisava conversar sobre o fato com o
Acusado.
Diferentemente dessa versão, a referida civil declarou ter sido o Acusado quem a contatou por volta das 22h,
combinando de se encontrarem naquela noite no quartel.
A testemunha ALEX SANDER BARRETO DA ROSA, padrasto do Acusado, declarou que o desentendimento entre
ele (depoente) e GABRIEL aconteceu em data anterior à do crime ora em questão (evento 114 do processo nº
291-66.2017.7.01.0201 - Vídeos 4 a 6). Além disso, os boletins de atendimentos médicos, nº 04676457 e nº
04677663, remetidos pelo Hospital Municipal Lourenço Jorge, registram que o irmão do Acusado foi atendido
em fevereiro de 2017 (evento 109 - OUT2 - do processo nº 291-66.2017.7.01.0201 - OUT 2), muito antes dos
fatos ora em análise.
Prosseguindo na mesma linha, o registro policial lavrado em desfavor de GABRIEL, por posse de entorpecente
para uso pessoal, se deu em 28 de janeiro de 2018, mais de quatro meses após o crime, portanto (evento 89 -
OUT1 - e evento 105 - ANEXO2 e ANEXO3 - do processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Como se não bastasse, o Acusado permaneceu fora do quartel por mais de três horas, em companhia da
testemunha LAURA LANGLANDS SANTHIAGO, sem tomar qualquer providência imediata para localizar ou
resgatar o irmão. Durante a sua ausência do quartel, ficaram apenas conversando, conforme declarações do
próprio Acusado e da referida testemunha.
De fato, ao ser interrogado, o Acusado afirmou que seu irmão, GABRIEL, foi agredido pelo atual companheiro
de sua mãe e que, depois dessa agressão, GABRIEL sumiu. Relatou que, no dia do fato, LAURA ligou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
dizendo que havia terminado o namoro com o irmão do Réu e queria conversar sobre isso. O
interrogando lhe disse que estava de serviço e pediu que ela fosse ao quartel para conversarem. Afirmou que
tinha a intenção apenas de falar rapidamente com LAURA, pois ela não poderia ficar no quartel. Relatou que,
como tinha que fazer uma ronda externa, foi falar com LAURA fora do quartel; não pediu
autorização ao superior para poder sair e resolver seu problema. Disse que, devido à emoção do
momento, não pensou sobre se poderia, ou não, sair com o armamento. E ntrou no carro de LAURA e
foram a um posto, ainda dentro da Vila Militar, e ficaram conversando nesse posto. Afirmou que saiu
do quartel com LAURA cerca de meia noite; não pensou, no momento, em avisar aos superiores. Acredita que
foi assaltado cerca de duas horas depois que saiu do quartel. O interrogando disse que estava fardado e
portando o armamento quando saiu do quartel. Ressaltou que LAURA ligou chorando e desesperada e que o
Acusado não tinha a intenção de passar horas conversando com ela. Pretendia falar rapidamente,
mas quando LAURA chegou, viu que ela estava muito nervosa; então resolveu entrar no carro.
Disse que até hoje o Réu não tem contato com o irmão; sabe que ele está vivo apenas porque viu contatos
dele em rede social. Afirmou que, na data dos fatos, foi à sargenteação tentar a troca do serviço, mas não
conseguiu; então assumiu o serviço (evento 37 - VIDEO1 a VIDEO8 - processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
No mesmo sentido, a testemunha LAURA LANGLANDS SANTHIAGO afirmou em Juízo que, na madrugada do dia
18 para o dia 19 de setembro de 2017, esteve no quartel. Disse que o Réu entrou em contato com a
depoente por volta das 22 horas e, como ela tinha tido contato com o irmão do depoente, foi até o
encontro do Réu para informá-lo sobre GABRIEL. Relatou que buscou o Réu na porta do batalhão, de carro;
deram uma volta; depois pararam em um posto, e foi ao banheiro. Em seguida, voltaram para o
carro e conversaram no estacionamento por cerca de duas horas; depois foram em direção a Marechal.
Disse que o posto fica bem próximo ao quartel, não sabendo precisar a distância. A depoente afirmou não ter
acontecido nada de anormal enquanto estavam no veículo. Falou que o Réu estava fardado e portando
armamento. O Réu disse à depoente que ele estava de serviço. Ressaltou que foi o Réu que ligou para a
depoente, marcando o encontro, por volta de umas 10h da noite; o Réu entrou em contato por mensagem.
Afirmou que a briga do irmão do Réu com o padrasto não foi no mesmo dia do fato e que, depois
dessa briga, o irmão do Réu foi morar sozinho (evento 14 - VIDEO4 a VIDEO8 - processo nº 291-
66.2017.7.01.0201).
Observa-se, portanto, que, no dia dos fatos delituosos, não houve qualquer notícia ou acontecimento de perigo
envolvendo GABRIEL a demandar do Acusado providência imediata no sentido de socorrer ou resgatar seu
irmão. Isso afasta o argumento defensivo de que, ao abandonar o posto, o Apelante teria agido amparado pelo
estado de necessidade exculpante.
Como tese secundária, a Defesa busca o reconhecimento da atipicidade da conduta, afirmando que não houve
descaso em relação ao serviço nem abandono, pois o Apelante demonstrou preocupação ao adotar
determinada cautela: saiu apenas após a ronda e, durante o seu período de descanso, ficou próximo ao lugar
do serviço, não se desvencilhou do seu fardamento nem do seu armamento.
No entanto, cabe destacar que o abandono de posto ou do lugar de serviço é um crime próprio, de mera
conduta, instantâneo e de perigo abstrato. A materialidade delitiva se concretiza no momento em que o militar,
sem autorização ou ordem superior, se ausenta do posto ou do lugar de serviço para o qual tenha sido
designado.
Acerca do delito em tela, prevê o Código Penal Militar:
Art. 195 Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.
Tal conduta é relevante sob o ponto de vista jurídico, na forma disposta na Lei Penal Militar, por representar
grave violação aos Princípios basilares das Forças Armadas, expressamente estabelecidos no art. 142, caput,
da Constituição Federal: hierarquia e disciplina.
Nessa esteira de entendimento já se posicionou o STF:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR ESCALADO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
PARA O SERVIÇO DE SENTINELA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL PELA
INEXPRESSIVIDADE DA CONDUTA. MODELO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS.
HIERARQUIA E DISCIPLINAS MILITARES. ORDEM DENEGADA. 1. A hierarquia e a disciplina
militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças
Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de
todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas
a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a
prevalência das leis e regramentos que presidem por modo peculiar a estruturação e
o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na
concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas
naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a
colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. Tudo conforme especialíssimas
disposições normativo-constitucionais, de que serve de amostra o inciso X do art.
142. 2. Esse regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si da
abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que é,
precisamente, o capítulo de número II, encartado no Título de número V, alusivo à defesa do
Estado e das instituições democráticas. (...) 4. No caso dos autos, o paciente, soldado da
Aeronáutica, deixou as dependências do Cindacta II, em seu veículo particular, sem autorização
do superior hierárquico e sem a rendição da nova equipe de serviço. Pelo que não procede a
alegação de irrelevância penal da conduta. 5. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 108811.
Ministro AYRES BRITTO. Segunda Turma. Julgado em 8/11/2011. Publicado em 20/3/2012).
(Grifos nossos.)
No mesmo sentido, tem-se o Habeas Corpus nº 130793, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 2/8/2016.
No presente caso, observa-se que o Acusado, escalado para o serviço de Sargento de Dia na 3ª Companhia de
Fuzileiros do 1º Batalhão de Infantaria Motorizada (evento 1 - APENSO1, fls. 33/34 - do processo nº 291-
66.2017.7.01.0201), deveria permanecer na unidade durante 24 (vinte e quatro) horas.
Não é demais lembrar de que o Acusado respondeu a Ação Penal Militar, no mesmo Juízo, por delito de
abandono de posto por ter se ausentado do quartel no próprio dia 18 de setembro de 2017 pela
manhã e, na ocasião, também alegou tê-lo feito à procura do irmão. Processado e julgado
monocraticamente devido ao seu licenciamento, foi absolvido, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM,
pois, segundo entendimento do Juiz Singular, o fato de o Acusado ter deixado outro militar em seu lugar,
quando se ausentou do serviço, era suficiente para que a conduta fosse tratada tão somente à luz
administrativa (Ação Penal Militar nº 7000390-95.2018.7.01.0001, evento 95 - SENT).
A Sentença absolutória transitou em julgado para o Parquet militar em 6 de fevereiro de 2019 e, para a Defesa,
no dia 26 seguinte (Ação Penal Militar nº 7000390-95.2018.7.01.0001, evento 100).
Apesar de, naquele caso, o ora Apelante ter sido absolvido, não se pode ignorar que o presente feito se trata
de reiteração de semelhante proceder, demonstrando o seu descaso para com o serviço militar ao deixar a
Unidade durante a madrugada, fardado e armado, para conversar com a ex-namorada do irmão em uma região
perigosa, somente retornando após três horas, depois de ter sido roubado.
A conduta praticada pelo Acusado viola o bem jurídico previsto no art. 195 do CPM, qual seja, o dever militar,
adequando-se perfeitamente à descrição típica do referido diploma legal, não sendo possível, portanto, a
desclassificação da conduta para mera transgressão disciplinar.
A autoria e a materialidade do delito de abandono de posto estão devidamente comprovadas nos autos, tendo
o Réu agido com dolo de praticar a conduta ilícita, pois sabia que estava cometendo um crime e, mesmo
assim, agiu positivamente para a sua ocorrência.
Passemos, então, a analisar a ocorrência, ou não, do delito de extravio culposo (previsto no art. 265, c/c o art.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
266 do CPM), pelo qual o Acusado foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Quanto a esse crime, a Defesa pleiteia a absolvição com fundamento no estado de necessidade exculpante,
nos termos do art. 39 do CPM, c/c o art. 439, alínea "d", do CPPM. Subsidiariamente, requer a desclassificação
da conduta para o crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM) e, uma vez atendido esse pedido, pleiteia
a extinção da punibilidade pela reparação do dano, nos termos do § 4º do art. 303 do CPM.
Inicialmente, cumpre observar que o CPM assim dispõe em seu art. 265, c/c o art. 266:
Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças
de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção de seis
meses a dois anos; ou, se o agente é oficial, suspensão do exercício do pôsto de um a três
anos, ou reforma; se resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao
crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de
reforma.
No presente caso, as provas testemunhais e documentais são incontestes no sentido de ter o Acusado se
ausentado do aquartelamento, na madrugada do dia 18 para o dia 19 de setembro de 2017, fardado e levando
consigo o armamento e a munição que lhe foram acautelados ao assumir o serviço, os quais foram subtraídos
por meliantes.
Em Juízo, a testemunha LAURA LANGLANDS SANTHIAGO relatou que o roubo ocorreu fora do veículo. Os
assaltantes mandaram a depoente e o Acusado saltarem do veículo; em seguida, os renderam, roubaram seus
pertences e saíram. A depoente conseguiu ver que os dois assaltantes estavam armados e disse que, no roubo,
foi levada a arma do Acusado e o celular da testemunha (evento 14 - VIDEO4 a VIDEO8 - processo nº 291-
66.2017.7.01.0201).
A testemunha Coronel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL disse ter sido informada que o Réu estava
fora do batalhão e sofreu um assalto. Relatou que lhe foi determinado que o batalhão saísse, juntamente com
outras unidades, para recuperar o armamento e, no mesmo dia, por volta das 15h, foi informado de que a
pistola havia sido encontrada na favela da Palmeirinha. Esclareceu que a arma é entregue ao militar quando
assume o serviço, não sendo permitido sair da unidade com o armamento sem autorização (evento 14 -
VIDEO9 a VIDEO11 - processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
No seu interrogatório, o Réu declarou ter retornado ao quartel após ter sido roubado. Avisou aos superiores
sobre o roubo, tendo a arma sido recuperada no mesmo dia em uma favela próxima. Um morador avisou a um
Capitão, participante da operação, que o armamento tinha sido deixado em local abandonado. Ainda segundo
o Acusado, ele foi roubado cerca de duas horas depois de ter saído do quartel (evento 37 - VIDEO1 a VIDEO8 -
processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
A materialidade delitiva é demonstrada pelo Termo de Apreensão da pistola Imbel 9mm Nº 04798, objeto do
extravio, cuja numeração é a mesma do armamento acautelado ao Acusado (evento 1 - APENSO1, fls. 66 e 74 -
processo nº 291-66.2017.7.01.0201).
Por todos esses elementos probatórios, não restam dúvidas de ter o Apelante contribuído para a subtração da
pistola, pois, de forma imprudente e negligente, além de se ausentar do quartel sem autorização, saiu fardado
e portando o armamento, ignorando o fato de estar transitando, durante a madrugada, em região perigosa,
circunstâncias essas que colaboraram para o roubo do armamento.
Sobre a conduta em questão, pelas mesmas razões expostas no crime de abandono de posto, não se vislumbra
a presença dos requisitos para o reconhecimento do estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM), quais
sejam: perigo certo e atual e inexigibilidade de conduta diversa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
Por outro lado, assiste razão à Defesa quando assevera que a conduta não se amolda ao tipo penal previsto no
art. 265, c/c o art. 266 do CPM, pois, de fato, não houve extravio ou desaparecimento da arma, mas, sim, sua
subtração por terceiros. Assim, a conduta do Acusado se enquadra no tipo penal de peculato culposo, previsto
no § 3º do art. 303 do CPM, in verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o
dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Esta Corte, julgando caso semelhante, por decisão unânime, adotou esse mesmo entendimento, conforme
ementa do seguinte julgado, in verbis:
"APELAÇÃO. MPM. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO.
EXTRAVIO CULPOSO (ART. 265 C/C O ART. 266 AMBOS DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO
PARA PECULATO CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. O delito de abandono
de posto é classificado doutrinariamente como o de mera conduta, sendo que o dolo do agente
ressai naturalmente dos próprios traços objetivos do seu proceder de, sem ordem ou
autorização, abandonar o posto ou o lugar de serviço para o qual se encontrava designado.
Dessa forma, o referido delito só admite a modalidade dolosa, o que não ficou claramente
comprovado ao final da instrução criminal. Inexiste, na legislação penal castrense, o crime de
abandono de posto culposo. As provas dos autos indicam que não houve o extravio do
armamento, mas sim, subtração, considerando que o Acusado de forma negligente
passou o seu armamento para um militar que não conhecia quando da troca do
quarto de hora, contribuindo culposamente para que outrem o subtraísse. Apelo a que
se nega provimento. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 228-37.2014.7.01.0301. Relator
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 10/10/2017. Publicado em
23/10/2017). (grifos nossos.)
Uma vez assim subsumida a conduta do ora Apelante ao delito de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM),
necessária se faz a desclassificação requerida pela Defesa. Por conseguinte, cumpre-nos analisar a alegada
reparação do dano, para fins de extinção da punibilidade, nos termos do § 4º do art. 303 do CPM.
Como asseverado anteriormente, é certo que o Acusado, ao se ausentar do quartel sem autorização e ir,
durante a madrugada, para uma região perigosa, levando seu armamento, contribuiu para a sua subtração.
Porém, não obstante esse erro antecedente, não se pode ignorar todo o esforço que o Réu empreendeu a
posteriori a fim de recuperar essa arma. De fato, ele não se contentou em apenas ir à delegacia registrar um
boletim de ocorrência noticiando o roubo. Na verdade, observa-se nos autos que o Apelante, sabendo que não
tinha condições de, sozinho, adentrar na inóspita localidade onde a arma possivelmente estava e recuperá-la,
acionou as autoridades competentes que tinham condições de lograr êxito nessa empreitada.
Ao assim se empenhar com todos os meios que estavam ao seu alcance, o Acusado contribuiu decisivamente
para o sucesso da recuperação da arma, ocorrida por volta das 15h do mesmo dia em que se deu o roubo.
Portanto, imperioso se faz o reconhecimento da reparação do dano, que, uma vez ocorrida antes da Sentença
irrecorrível, implica a extinção da punibilidade do Réu, nos moldes do que dispõe o § 4º do art. 303 do CPM.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defesa do ex-Sargento do Exército
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR no que tange à sua condenação à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 195 do CPM. Ademais, dou parcial provimento ao Recurso para condenar o Apelante, por
desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, e declarar extinta a sua punibilidade com fundamento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 16:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ca74aef
no § 4º desse mesmo dispositivo legal.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:49:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128043fdc4

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001298-51.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, ex-Sgt Ex
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Na sessão de julgamento por videoconferência, realizada em 23 de setembro de 2020,
apesar de concordar com a Corte em relação à condenação do apelante como incurso no
crime capitulado no art 195 e, também, em relação à desclassificação da conduta do
apelante do crime de extravio de armamento culposo, art. 265 c/c o art. 266, para o crime de
peculato culposo, art. 303, § 3º, divergi apenas quanto à declaração de extinção da
punibilidade pela reparação do dano, nos termos do § 4º do art. 303, todos os dispositivos
citados do CPM, levando-se em conta que o armamento e as munições foram recuperados pelo
Exército no mesmo dia da subtração (Processo nº 001298-51.2019.7.00.0000/RJ, Evento 1,
RAZAPELA).
Votei no sentido de dar provimento parcial à apelação interposta pela defesa para, afastando
a incidência da pleiteada extinção da punibilidade, condenar o apelante, por
desclassificação, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no § 3º do art. 303, do
Código Penal Castrense, mantidos a concessão do benefício do sursis e o regime inicial
aberto para o seu eventual cumprimento, nos termos da sentença recorrida, pelas razões a
seguir expostas.

O apelante, por ter se ausentado do aquartelamento, na madrugada de 18 para 19 de
setembro de 2017, fardado e levando consigo o armamento e munição que lhe foram
acautelados ao assumir o serviço de sargento de dia, os quais, na ocasião, foram subtraídos
por meliantes, foi condenado pelo crime de abandono de posto, art. 195, e pelo delito de
desaparecimento, consunção ou extravio de armamento e munição, na sua forma culposa,
art. 265 c/c 266, condutas previstas no Código Penal Militar.

Nesta Instância, reconheci assistir razão à defesa de que a conduta do acusado não se
amolda ao tipo penal, previsto no art. 265 c/c o art. 266 do CPM, pois, de fato, não houve
extravio ou desaparecimento da arma, mas sua subtração por terceiros. Assim sendo, a
conduta do acusado se enquadra ao tipo penal de peculato culposo, previsto no § 3º do art.
303 do CPM.

Por outro lado, neguei reconhecimento da tese defensiva de aplicação do § 4º do art. 303,
para fins de extinguir a punibilidade do acusado. O artigo assim dispõe, in verbis:

Art.303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:49:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128043fdc4
(...)
§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
(Sem grifo no original.)

À luz do dispositivo em comento, a reparação do dano deve recair principalmente sobre o
autor da subtração do bem. No caso dos autos, não houve reparação de dano de forma
espontânea pelo acusado. A arma foi recuperada exclusivamente mediante ação de militares
que, arriscando suas vidas, ingressaram nas favelas a sua procura, sendo que a participação
do acusado para a recuperação da arma se limitou a informar as autoridades do roubo do
armamento.

No seu interrogatório, o réu declarou ter retornado ao quartel após ter sido roubado. Avisou
aos superiores sobre o roubo, tendo sido a arma recuperada no mesmo dia em uma favela
próxima. Um morador avisou a um capitão, participante da operação, que o armamento
tinha sido deixado em local abandonado. Ainda, segundo o acusado, ele foi roubado cerca de
duas horas depois de ter saído do quartel (Processo nº 000219-66.2017.7.01.0201/RJ, Evento
37, -Vídeos 1 a 8).

O Cel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL disse ter sido informado que o réu estava
fora do batalhão e sofrera um assalto. Foi-lhe determinado que o batalhão saísse,
juntamente com outras unidades, para recuperar o armamento e, no mesmo dia, por volta
de 15h, chegou-lhe a informação de que a pistola fora encontrada na favela da Palmeirinha
(Processo nº 000219-66.2017.7.01.0201/RJ, Evento 14, -Vídeos 9 a 11).

Certamente, como bem fundamentando na sentença recorrida, in verbis:

"(...) não houve a reparação do dano pelo réu, ao contrário, ele sequer sabia o destino dado
ao armamento, recuperado com a necessidade de mobilização de grande aparato militar,
envolvendo várias unidades do Exército e cerca de 500 militares que adentraram em
comunidades perigosas desta capital, conseguindo recuperar a res na parte da tarde do dia
19/9/2017, ou seja, a arma permaneceu em poder de meliantes das 2h até às 15h."

Ante esse cenário, inadmissível falar em reparação do dano pelo acusado ou por outrem em
seu nome, ante a constatação de que a arma subtraída foi recuperada unicamente por
diligências empenhadas pela Organização Militar, não podendo o apelante se valer de tal
providência para extinguir a sua punibilidade pelo crime de peculato culposo, conduta típica
do § 3º do art. 303 do CPM.

Eis as razões pelas quais este Relator conhecia e dava provimento parcial ao apelo
defensivo, para manter irretocável a condenação do apelante à pena de 3 (três) de detenção
como incurso no art. 195 do CPM, no que foi acompanhado pela unanimidade do Plenário.
Em relação ao crime de extravio de armamento culposo, art. 265 c/c o art. 266 do CPM,
provia o apelo defensivo para, por desclassificação, condenar o apelante à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do mencionado Código Penal Castrense,
mantidos a concessão do benefício do sursis e o regime inicial aberto para o seu eventual
cumprimento nos termos da sentença recorrida, negando, assim, o reconhecimento da
incidência da extinção da punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator